Tribunal: TJDFT
Processo: 0720614-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. PREVISÃO CONTRATUAL DE RETENÇAO DAS CHAVES EM CASO DE INDADIMPLEMENTO.
1. Em primeiro plano, é necessário pontuar que a exceção do contrato não cumprido está prevista no artigo 476 do Código Civil, o qual estabelece que “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”
2. No caso dos autos, é possível verificar que a construtora agravada alega que a parte adquirente, ora ré/agravante, se encontra inadimplente, tendo em vista que esta não procedeu com a quitação das parcelas referentes à correção monetária incidente sobre seu saldo devedor. Desse modo, a parte agravante pleiteia por um pronunciamento judicial para legitimar seu direito à retenção das chaves.
3. Contudo, ao analisar o contrato entabulado entre as partes, observa-se que a clausula oitava, em seu parágrafo quarto, dispõe que a construtora já possui o direito de reter o imóvel em caso de inadimplemento da parte adquirente, sem intervenção judicial.
4. Assim, considerando que o contrato prevê expressamente a possibilidade de a construtora reter o imóvel em caso de inadimplemento, tem-se como desnecessária a intervenção judicial.
5. Portanto, verifica-se a ausência de interesse processual para a concessão da tutela antecipada na origem, uma vez que existem meios administrativos e contratuais pré estabelecidos para os casos de inadimplência dos adquirentes.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.